Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701653-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES LOPES FERREIRA GOMES DA ROCHA AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por CHARLES LOPES FERREIRA GOMES DA ROCHA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, no PJe 0718122-61.2022.8.07.0007, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face de LOCALIZA RENT A CAR S/A. O agravante informa foi até a unidade da agravada, Localiza Seminovos, e foi ofertada a compra do veículo, objeto de contrato de financiamento, em nome de Núbia Zelândia Gomes da Rocha, sogra do agravante. Esclarece que a agravada apresenta como atrativo que os seus carros seminovos são revisados e tem garantia de 90 dias e caso seja necessário, a disponibilidade de carro reserva. O carro adquirido apresentou problema e precisou ir para oficina. A oficina credenciada e, em uma avaliação preliminar, informou que haveria necessidade do veículo ficar retido na oficina para melhor avaliação. Quando solicitou o carro reserva foi informado que não seria possível, pois este serviço somente está disponível para o titular do contrato e se o mesmo for habilitado. Esclarece que tais informações não foram fornecidas, sendo que a agravada vendeu um veículo para pessoa não habilitada, ou seja, a empresa deixaria de ter a obrigação de prestar o serviço de carro reserva. Afirma que necessita do carro reserva, pois, tem seus compromissos pessoais e de trabalho. Requer em sede de tutela recursal, o recebimento e provimento do presente agravo reformando a decisão. Pugna ainda pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que o agravante afirma ter comprado carro seminovo na loja da agravada, porém, o contrato está no nome de sua sogra, pessoa não habilitada para receber carro reserva. Os argumentos do agravante deverão ser objeto de instrução processual. Entendo que a decisão do Juízo a quo foi acertada, não restando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento oportuno, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito